Tribunal: TCU
Processo: 027.644/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13788/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 13216/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 29/10/2019 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/03/2013 6.975,83 D 14/03/2013 4.208,95 D 14/03/2013 6.975,83 D 14/03/2013 4.208,95 D 14/03/2013 2,4 D 14/03/2013 13,77 D 14/03/2013 39,53 D 08/04/2013 6.656,78 D 08/04/2013 6.656,78 D 08/04/2013 25,16 D 08/04/2013 49,16 D 16/04/2013 5.381,86 D 16/04/2013 5.381,86 D 31/05/2013 8.259,05 D 31/05/2013 4.558,09 D 31/05/2013 8.259,05 D 31/05/2013 4.558,09 D 31/05/2013 2,4 D 31/05/2013 13,77 D 31/05/2013 27,53 D 04/06/2013 7.569,81 D 04/06/2013 4.389,88 D 04/06/2013 7.569,81 D 04/06/2013 4.389,88 D 04/06/2013 33,56 D 01/07/2013 4.046,85 D 01/07/2013 4.046,85 D 01/07/2013 13,77 D 02/07/2013 5.959,11 D 02/07/2013 5.959,11 D 02/07/2013 22,76 D 02/07/2013 38,91 D 29/07/2013 6.157,14 D 29/07/2013 4.081,38 D 29/07/2013 6.157,14 D 29/07/2013 4.081,38 D 29/07/2013 39,58 D 30/08/2013 7.107,22 D 30/08/2013 4.002,09 D 30/08/2013 7.107,22 D 30/08/2013 4.002,09 D 30/08/2013 14,4 D 30/08/2013 14,04 D 30/08/2013 27,53 D 30/08/2013 13,77 D 01/10/2013 7.698,84 D 01/10/2013 7.698,84 D 01/10/2013 39,23 D 02/10/2013 3.963,71 D 02/10/2013 3.963,71 D 02/10/2013 13,77 D 12/11/2013 8.271,89 D 12/11/2013 5.831,91 D 12/11/2013 8.271,89 D 12/11/2013 5.831,91 D 12/11/2013 121,97 D 12/11/2013 39,33 D 06/12/2013 5.684,38 D 06/12/2013 8.833,68 D 06/12/2013 5.684,38 D 06/12/2013 8.833,68 D 06/12/2013 2,4 D 06/12/2013 59,93 D 06/12/2013 13,77 D 30/12/2013 5.923,36 D 30/12/2013 7.897,49 D 30/12/2013 5.923,36 D 30/12/2013 16,8 D 07/02/2014 8.139,49 D 07/02/2014 69,5 D 28/02/2014 5.486,35 D 28/02/2014 8.025,03 D 28/02/2014 5.719,21 D 28/02/2014 27,81 D 28/02/2014 136,84 D 28/02/2014 13,46 D 28/02/2014 13,77 D 28/02/2014 27,53 D 16/04/2014 5.655,18 D 16/04/2014 7.854,66 D 16/04/2014 53,92 D 16/04/2014 40,23 D 12/05/2014 5.949,94 D 12/05/2014 7.568,88 D 12/05/2014 2,4 D 12/05/2014 13,77 D 12/05/2014 92,31 D 30/05/2014 5.960,12 D 30/05/2014 6.835,95 D 30/05/2014 2,4 D 30/05/2014 34,75 D 30/05/2014 26,46 D 07/07/2014 6.396,74 D 07/07/2014 2,4 D 07/07/2014 81,49 D 08/07/2014 4.799,39 D 08/07/2014 39,33 D 31/07/2014 7.163,96 D 31/07/2014 109,66 D 01/08/2014 2.189,70 D 01/08/2014 86,67 D 01/09/2014 7.354,09 D 01/09/2014 2,4 D 01/09/2014 29,93 D 09/09/2014 6.131,14 D 09/09/2014 13,77 D 01/10/2014 8.110,09 D 01/10/2014 2,4 D 01/10/2014 51,5 D 02/10/2014 6.559,83 D 02/10/2014 13,46 D 02/10/2014 40,23 D 03/11/2014 7.877,57 D 03/11/2014 5.906,51 D 03/11/2014 27,23 D 03/11/2014 35,96 D 03/11/2014 7,19 D 03/11/2014 26,46 D 28/11/2014 6.558,79 D 28/11/2014 13,77 D 28/11/2014 40,23 D 01/12/2014 10.083,03 D 01/12/2014 35,96 D 01/12/2014 4,8 D 01/12/2014 75,48 D 14/01/2015 7.900,51 D 14/01/2015 5.694,68 D 14/01/2015 2,4 D 14/01/2015 34,73 D 14/01/2015 32,94 D 09/02/2015 11.257,27 D 09/02/2015 2,4 D 09/02/2015 9,6 D 10/02/2015 6.783,31 D 10/02/2015 12,42 D 03/03/2015 5.903,64 D 03/03/2015 11.528,93 D 03/03/2015 35,96 D 03/03/2015 121,15 D 03/03/2015 56,92 D 02/04/2015 7.162,32 D 02/04/2015 10.840,40 D 02/04/2015 2,4 D 02/04/2015 62,73 D 02/04/2015 12,42 D 05/05/2015 13.485,79 D 05/05/2015 8.590,45 D 05/05/2015 2,4 D 05/05/2015 7,19 D 05/05/2015 14,04 D 12/06/2015 13.310,26 D 12/06/2015 35,96 D 12/06/2015 41,94 D 15/06/2015 7.721,20 D 15/06/2015 48,06 D 03/07/2015 13.073,18 D 03/07/2015 63,46 D 03/07/2015 21,6 D 03/07/2015 15,56 D 06/07/2015 8.930,57 D 06/07/2015 13,46 D 05/08/2015 12.316,76 D 05/08/2015 2,4 D 05/08/2015 21,6 D 06/08/2015 8.435,70 D 06/08/2015 22,14 D 31/08/2015 8.510,88 D 31/08/2015 14.216,02 D 31/08/2015 63,46 D 31/08/2015 55,8 D 31/08/2015 25,56 D 31/08/2015 20,35 D 31/08/2015 38,88 D 14/10/2015 2.835,98 D 14/10/2015 4.402,79 D 14/10/2015 10,8 D 14/10/2015 49,6 D 14/10/2015 12,42 D Leia-se: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 28/09/2011 25,56 D 14/03/2013 6975,83 D 14/03/2013 2,4 D 14/03/2013 4208,95 D 14/03/2013 13,77 D 14/03/2013 39,53 D 08/04/2013 49,16 D 08/04/2013 25,16 D 08/04/2013 6656,78 D 16/04/2013 5381,86 D 31/05/2013 8259,05 D 31/05/2013 27,53 D 31/05/2013 4558,09 D 31/05/2013 2,4 D 31/05/2013 13,77 D 04/06/2013 33,56 D 04/06/2013 7569,81 D 04/06/2013 4389,88 D 01/07/2013 4046,85 D 01/07/2013 13,77 D 02/07/2013 5959,11 D 02/07/2013 22,76 D 02/07/2013 38,91 D 29/07/2013 6157,14 D 29/07/2013 4081,38 D 29/07/2013 39,58 D 30/08/2013 14,4 D 30/08/2013 13,77 D 30/08/2013 4002,09 D 30/08/2013 27,53 D 30/08/2013 14,04 D 30/08/2013 7107,22 D 01/10/2013 7698,84 D 01/10/2013 39,23 D 02/10/2013 3963,71 D 02/10/2013 13,77 D 12/11/2013 121,97 D 12/11/2013 5831,91 D 12/11/2013 39,33 D 12/11/2013 8271,89 D 06/12/2013 5684,38 D 06/12/2013 8833,68 D 06/12/2013 13,77 D 06/12/2013 59,93 D 06/12/2013 2,4 D 30/12/2013 5923,36 D 30/12/2013 7897,49 D 30/12/2013 16,8 D 07/02/2014 8139,49 D 07/02/2014 69,5 D 28/02/2014 5719,21 D 28/02/2014 5486,35 D 28/02/2014 8025,03 D 28/02/2014 27,53 D 28/02/2014 13,77 D 28/02/2014 13,46 D 28/02/2014 136,84 D 28/02/2014 27,81 D 16/04/2014 53,92 D 16/04/2014 40,23 D 16/04/2014 7854,66 D 16/04/2014 5655,18 D 12/05/2014 7568,88 D 12/05/2014 2,4 D 12/05/2014 5949,94 D 12/05/2014 13,77 D 12/05/2014 92,31 D 30/05/2014 34,75 D 30/05/2014 2,4 D 30/05/2014 5960,12 D 30/05/2014 26,46 D 30/05/2014 6835,95 D 07/07/2014 81,49 D 07/07/2014 6396,74 D 07/07/2014 2,4 D 08/07/2014 4799,39 D 08/07/2014 39,33 D 31/07/2014 109,66 D 31/07/2014 7163,96 D 01/08/2014 86,67 D 01/08/2014 2189,7 D 01/09/2014 2,4 D 01/09/2014 29,93 D 01/09/2014 7354,09 D 09/09/2014 13,77 D 09/09/2014 6131,14 D 01/10/2014 8110,09 D 01/10/2014 51,5 D 01/10/2014 2,4 D 02/10/2014 40,23 D 02/10/2014 6559,83 D 02/10/2014 13,46 D 03/11/2014 27,23 D 03/11/2014 7,19 D 03/11/2014 5906,51 D 03/11/2014 26,46 D 03/11/2014 35,96 D 03/11/2014 7877,57 D 28/11/2014 13,77 D 28/11/2014 6558,79 D 28/11/2014 40,23 D 01/12/2014 35,96 D 01/12/2014 75,48 D 01/12/2014 4,8 D 01/12/2014 10083,03 D 14/01/2015 34,73 D 14/01/2015 2,4 D 14/01/2015 32,94 D 14/01/2015 5694,68 D 14/01/2015 7900,51 D 09/02/2015 2,4 D 09/02/2015 9,6 D 09/02/2015 11257,27 D 10/02/2015 6783,31 D 10/02/2015 12,42 D 03/03/2015 5903,64 D 03/03/2015 11528,93 D 03/03/2015 121,15 D 03/03/2015 56,92 D 03/03/2015 35,96 D 02/04/2015 62,73 D 02/04/2015 2,4 D 02/04/2015 12,42 D 02/04/2015 10840,4 D 02/04/2015 7162,32 D 05/05/2015 7,19 D 05/05/2015 13485,79 D 05/05/2015 14,04 D 05/05/2015 2,4 D 05/05/2015 8590,45 D 12/06/2015 13310,26 D 12/06/2015 41,94 D 12/06/2015 35,96 D 15/06/2015 7721,2 D 15/06/2015 48,06 D 03/07/2015 13073,18 D 03/07/2015 15,56 D 03/07/2015 63,46 D 03/07/2015 21,6 D 06/07/2015 13,46 D 06/07/2015 8930,57 D 05/08/2015 21,6 D 05/08/2015 12316,76 D 05/08/2015 2,4 D 06/08/2015 8435,7 D 06/08/2015 22,14 D 31/08/2015 20,35 D 31/08/2015 38,88 D 31/08/2015 14216,02 D 31/08/2015 25,56 D 31/08/2015 55,8 D 31/08/2015 8510,88 D 31/08/2015 63,46 D 14/10/2015 10,8 D 14/10/2015 49,6 D 14/10/2015 12,42 D 14/10/2015 4402,79 D 14/10/2015 2835,98 D 1. Processo TC- Processo 027.644/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.205/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.204/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.206/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Drogamedica de Muriae Ltda (04.614.485/0001-64); Vania Maria de Paula Vargas (XXX.954.556-XX). 1.3. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Clayton Ramos Machado (OAB/MG 112.894). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.